Tribunal: TJDFT
Processo: 0702686-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. DESCUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO. ARRAS. ENTREGA DE VEÍCULO COMO SINAL. TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEMOLIÇÃO DO INÍCIO DE CONSTRUÇÃO ILÍCITA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS.

1. As alegações de dificuldade de encontrar o vendedor para o pagamento das parcelas estipuladas no contrato não exime o comprador da responsabilidade assumida contratualmente. Diante de dificuldade em encontrar o vendedor, compete ao comprador promover a consignação em pagamento, nos termos do artigo 539 do atual CPC.

2. Comprovado que a não conclusão do contrato de cessão de direitos sobre imóvel firmado entre particulares se deu por culpa dos adquirentes, uma vez que deixaram de pagar as parcelas estabelecidas em contrato, não há que falar em devolução das arras confirmatórias, conforme regra do artigo 418 do Código Civil.

3. O dano material corresponde ao prejuízo financeiro efetivamente sofrido pela vítima, causando redução do seu patrimônio. Ausente o dano material, afasta-se reparação desta natureza.

4. Anuindo os compradores que o veículo dado como parte do pagamento seria entregue a terceiro adquirente do bem, inclusive com a assinatura do documento de transferência em favor do terceiro adquirente, o pedido de obrigação para alteração do registro do veículo no órgão de trânsito deve se voltar contra o terceiro para o qual o veículo foi transferido.

5. O exercício de propriedade consistente na negociação do imóvel ou na destruição de início de construção realizada ilicitamente por terceiros não configura dano moral em favor dos invasores.

6. Negou-se provimento ao apelo.